Tribunal: TJPA
Processo: 0013008-94.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013008-94.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IMANOEL DOS SANTOS MARIALVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013008-94.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO: IMANOEL DOS SANTOS MARIALVA

ADVOGADO (A):

IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS OAB – PA 19.567

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. RECONHECIMENTO DE CRIME CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA SÚMULA 582 DO STJ. TEMA 934. PRECEDENTOS DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DA INVERSÃO DE POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013008-94.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

APELADO: IMANOEL DOS SANTOS MARIALVA

ADVOGADO (A):

IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS OAB – PA 19.567

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO – PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelado à pena 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, Código Penal (id

4506785).

Narra a denúncia que, no dia 22/09/2018, por volta das 12h30min, no imóvel localizado no Beco da Cemex, nº.6, nas proximidades da Avenida Curuá-Una, no município de Santarém – PA, o recorrente teria invadido, mediante rompimento de obstáculo, a residência da vítima Osmar Bernardes dos Santos e, de lá, tentado subtrair um televisor de 32 polegadas da marca Samsung (id

4506773).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual o Ministério Público recorreu, alegando que a pena deveria ser majorada mediante o reconhecimento da modalidade consumada do delito de furto simples (id

4506786).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo improvimento do apelo (id

4506793).

Por outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, oficiante nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id

4506803).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento segundo o qual se consuma
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(sumula nº. 582/STJ
[1]
).

Ressalto que a Corte Cidadã, no julgamento do
REsp 152445
0/RJ
[2]
,
por identidade de razões, já havia adotado essa mesma tese em relação aos delitos de furto (Tema 934/Recursos Repetitivos).

No caso dos autos, à luz desse precedente qualificado e das provas amealhadas durante a instrução, entendo que não é possível reconhecer a hipótese de crime consumado.

Isso porque, a única testemunha inquirida em sede judicial, o policial Janary Leão Amaral, afirmou que não presenciou o crime, tendo apenas realizado a prisão em flagrante do recorrente quando este já se encontrava detido por populares que o acusavam de ter tentado subtrair objetos da residência da vítima (id 4507023 – 4507034). É dizer, inexistem elementos de prova a ratificar a inversão de posse do bem subtraído que, em tese, justificaria a pretenso redimensionamento da pena

a maior.

Assim, considerando que o apelante confessou espontaneamente o cometimento da infração penal e, nesta ocasião, esclareceu que, embora tenha invadido a casa da vítima, não conseguiu subtrair nenhum de seus pertences do interior do imóvel, concluo que a tese de crime consumado não encontra amparo no conjunto probatório formado durante a fase de instrução, razão pela qual não há razão hábil a subsidiar a reforma da sentença impugnada no sentido de majorar a pena aplicada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença apelada em sua integralidade.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

[2]

Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015 RB vol. 627 p. 46)

Belém, 06/09/2023